Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-08.2023.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012983-08.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L H C CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 14.606.036/0001-28 (APELANTE), GRACIELE TELES FRIGERI - CPF: 035.350.321-56 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITO JUDICIAL APÓS DISTRATO SEM ANULAÇÃO DA QUITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo firmado para construção de escola pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após a rescisão do contrato administrativo por mútuo acordo e a assinatura de distrato com quitação ampla, geral e irrevogável, seria possível pleitear judicialmente o reequilíbrio econômico-financeiro e o reajuste contratual, sem a anulação da referida cláusula de quitação.

III. Razões de decidir:

3. A cláusula de quitação ampla e geral é válida e eficaz, impedindo qualquer pretensão judicial de reequilíbrio ou reajuste posterior, salvo se comprovada a existência de vícios como dolo, fraude ou coação, o que não foi alegado pela parte autora.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A cláusula de quitação geral, ampla e irrevogável, em contrato administrativo rescindido por acordo, impede o reconhecimento de direito a reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste posterior ao distrato, salvo em caso de comprovação de vícios capazes de anular o distrato.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024656-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.7.2023; TJMT, N.U 1005643-35.2020.8.11.0002, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.6.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LHC CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1012983-08.2023.8.11.0040 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante assevera que é devido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo firmado durante a pandemia causada pela COVID-19, uma vez que “
o valor contratado pela licitação, ao momento da contratação da empresa, bem como do início das obras, se encontrava obsoleto, sendo assim, inexequível, levando a rescisão do contrato
”.

Afirma que não houve o reajuste acumulado do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), contado a partir da abertura da proposta, em 23.3.2021, e devido a partir de 23.3.2022.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, bem como ao reajuste contratual.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 239413706, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 246729690, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
LHC CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1012983-08.2023.8.11.0040 proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que o Município de Sorriso (MT) firmou, em 24.5.2021, contrato administrativo com LHC Construtora Ltda. para a execução da obra de construção de escola pública, no valor total de R$ 5.227.731,51 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), com prazo de execução estabelecido em 300 (trezentos) dias, a contar da emissão da ordem de serviço, ocorrida em 14.6.2021 (contrato administrativo e ordem de serviço, Ids. 239413229 e 239413230).

Em 15.2.2022, a contratada protocolizou requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, uma vez que, segundo alega, a data-base da planilha orçamentária é a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com mês de referência em abril de 2020.

Assim, haveria uma defasagem que atinge o montante de R$ 3.015.423,41 (três milhões, quinze mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), em comparação com a tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) com mês de referência em dezembro de 2021 (Id. 239413234).

No mês subsequente (março de 2022), a contratada reiterou o pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Ids. 239413235 e 239413236).

Em 3.10.2022, o Município de Sorriso (MT) e LHC Construtora Ltda. resolveram rescindir o contrato administrativo, anulando o saldo remanescente do contrato, no montante de R$ 4.355.097,19 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, noventa e sete reais e dezenove centavos), bem como dando quitação integral ao instrumento contratual (termo de rescisão, Id. 239413241).

Portanto, constata-se que a obra licitada, no valor total de R$ 5.227.731,51 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), teve medição acumulada, entre os períodos de 14.5.2021 e 13.4.2022, no montante de R$ 872.634,32 (oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme está na planilha da 8ª (oitava) medição (Id. 239413243).

Pois bem.

A cláusula terceira do termo de rescisão do contrato administrativo por acordo consigna que:

“
3.1. Diante do presente termo de rescisão amigável,
declara-se rescindido
o CONTRATO Nº 108/2021,
para nada mais reclamar, passando a mais ampla, geral e irrestrita e irrevogável quitação
.
” (Id. 239413241 – Pág. 1).
[sem destaque no original]

No caso, a apelante não pretende a anulação da cláusula de quitação geral, ampla e irrevogável do contrato administrativo. Logo, permanece hígida a cláusula contratual que dá quitação integral ao serviço executado, medido e pago à apelante.

Dessa forma, à míngua de pedido de anulação do distrato, é incabível o acolhimento da pretensão de reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro e ao reajuste do contrato administrativo que visava à execução da obra de construção de escola pública.

Nesse sentido, esta Corte decidiu em julgamento de caso similar:

“
A jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação
.” (TJ-MT, N.U 1024656-05.2017.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19.7.2023, publicado no DJE 26.7.2023).

“
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida na via administrativa
.” (TJ-MT, N.U 1005643-35.2020.8.11.0002, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29.6.2022, publicado no DJE 6.7.2022).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024